Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Conflito de competência. Cumprimento de sentença de alimentos. Mudança de domicílio. Manifestação do alimentando pela manutenção no juízo sentenciante. Melhor interesse do menor. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília contra o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença de alimentos, diante da mudança de domicílio do menor/exequente.
III. Razões de decidir
3. O art. 147, I, do ECA deve ser interpretado e aplicado à luz do princípio do melhor interesse do menor, de modo a assegurar a máxima proteção de seus direitos e interesses no caso concreto.
4. Converge para a aplicação do princípio do melhor interesse do menor a manutenção da execução no juízo que concentra conhecimento acumulado sobre as partes e sobre o título executivo, a fim de garantir a efetividade aos atos processuais praticados e evitar retrocessos desnecessários.
5. Se a manutenção do feito perante o juízo sentenciante revela-se como medida concretamente mais protetiva à criança, em consonância com os arts. 516, II, e 528, § 9o, do CPC, é de se reconhecer a competência do juízo suscitado.
IV. Dispositivo
6. Declarada a competência do juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, II; 516, II; 528, §9o. ECA, art. 147, I. Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0731567-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20/10/2025.